Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717600-68.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL RECORRIDO: JONAS FIGUEREDO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TEMA 886/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. PASSUIDOR. IMISSÃO NA POSSE. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. 1. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem, já que estão vinculados à própria existência do imóvel. Por essa razão, têm legitimidade para figurar no polo passivo da execução o proprietário ou o possuidor do bem. 2. Teses jurídicas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática de recurso repetitivo no Tema 886: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 3. O promitente comprador possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução de débitos condominiais no período de sua imissão na posse do imóvel até a devolução das chaves, ainda que haja sentença em período anterior que tenha determinado a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. 4. O retorno dos autos à instância de origem, para prosseguimento da execução, afasta os ônus sucumbenciais fixados em sentença. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 323, 489, e 1.022, todos do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que o órgão julgador, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados acerca de suposto erro material referente ao período em que o recorrido ficou na posse do imóvel, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 323 do Código de Processo Civil, aduzindo que na ação em que há como objeto o cumprimento de obrigação de prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido independentemente de declaração expressa do autor e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, e 1.022, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Quanto ao mencionado malferimento ao artigo 323 do Código de Processo Civil, a mesma sorte colhe o especial, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No tocante à indicada afronta ao 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017